Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS E GUARDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS DEFINITIVOS. BINÔNIMO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ATENDIDO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES. NÃO COMPROVADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) houve cerceamento de defesa; (ii) o patamar arbitrado a título de alimentos definitivos atende ao binômio necessidade versus possibilidade; (iii) o saldo de FGTS do Apelado deve ser partilhado; e (iv) o veículo doado pelo ex-cônjuge varão ao ex-cônjuge virago na constância do casamento deve ser excluído da partilha.

2. Ao Juiz é vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil. O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação, o que se denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo elencado no art. 2o do diploma processual civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato decisório. Assim, o Juízo só pode conceder o que foi listado no rol de pedidos, sendo-lhe vedado deferir algo que consta somente na causa de pedir.

3. A sentença proferida em observância aos contornos objetivos da lide não implica em cerceamento de defesa.

4. Os pais possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.

5. Demonstradas as necessidades dos Alimentandos, menores impúberes, que são inclusive presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade, bem como a possibilidade financeira do Alimentante em prestar os alimentos, tem-se que o patamar arbitrado na sentença recorrida a título de alimentos definitivos atende ao binômio necessidade versus possibilidade.

6. Os valores constantes de conta vinculada ao FGTS mesmo não resgatados podem ser considerados patrimônio comum, por constituírem espécie de "fruto civil pendente". Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

7 Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, I, do Código Civil). Em contrapartida, o art. 1.660, III, do mesmo diploma legal determina a comunicação dos bens que forem doados em favor de ambos os cônjuges.

8. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “em caso de silêncio da doação realizada durante o período de regência da comunhão parcial de bens, ainda que sem as formalidades legais, presume-se realizada exclusivamente em favor do donatário”. (REsp 1318599/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 2/5/2013).

9. “A princípio, não há falar na impossibilidade de doação entre integrantes da mesma sociedade marital informada pelo regime da comunhão parcial de bens, especialmente em razão da inexistência de norma jurídica proibitiva. Aliás, o próprio Código Civil, no art. 544, prevê a possibilidade de doação entre cônjuges, quando regulamenta os efeitos sucessórios da referida doação, determinando que esta importará em adiantamento de herança. Em reforço, vale ressaltar que em outros regimes patrimoniais tal prática é vedada.” (REsp 1171488/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/05/2017).

10. No caso concreto, diante da situação econômica das partes, o veículo automotor, que se pretende partilhar e que está avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não pode ser considerado de pequeno valor, de tal forma que cabia ao ex-cônjuge virago comprovar a alegada doação mediante a apresentação de prova documental, nos termos do caput do art. 541 do CC, o que não ocorreu.

11. Apelo conhecido e parcialmente provido.